Tribunal: TJBA
Processo: 8024472-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024472-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALAN FERNANDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALAN FERNANDES DOS SANTOS IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Marcos Vinicius de Jesus Peixoto, contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob o fundamento de garantia da ordem pública, alegando a defesa nulidade do flagrante, nulidade das provas por suposta tortura, ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade em relação ao corréu e requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva; (ii) estabelecer se é possível, em habeas corpus, a análise de nulidade probatória por alegada tortura; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (iv) verificar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico a amparar a custódia cautelar, tornando superadas as alegações de nulidade do flagrante. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a apuração de alegada nulidade de provas decorrente de suposta tortura, sobretudo quando já determinada a apuração pelos órgãos competentes. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando risco à ordem pública, diante do modus operandi estruturado de atividade criminosa voltada ao desmanche de motocicletas. Ademais o Paciente responde a outras duas ações em andamento, uma por crime de tráfico de drogas (Processo nº 8000723-69.2024.8.05.0148) e outra em inquérito por crime de ameaça (Processo nº 8000093-58.2026.8.05.0175), o que sinaliza expressivo receio de reiteração delitiva e vulnerabilidade social gerada pelo seu retorno ao meio livre. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade criminosa, sendo legítima a manutenção da segregação cautelar. 7. A concessão de liberdade a corréu em situação fática diversa não configura violação ao princípio da isonomia, diante da individualização das medidas cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna prejudicada a alegação de nulidade do flagrante. É inviável a análise de nulidade probatória por suposta tortura na via estreita do habeas corpus, por exigir dilação probatória. A existência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva e atuação criminosa estruturada justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, RHC nº 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024472-06.2026.8.05.0000, da comarca de Laje, em que figuram como Impetrante o Advogado ALAN FERNANDES DOS SANTOS, como Paciente MARCOS VINICIUS DE JESUS PEIXOTO, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Laje. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.